Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNICIDADE SINDICAL. MIGRAÇÃO DE CARREIRA. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. DOCUMENTOS E FATOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública do Distrito Federal, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, em razão de não integrar a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação coletiva (SINDSASC/DF), que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a admissibilidade de documentos e alegações apresentados em sede recursal como supostos fatos novos; e (ii) estabelecer se a apelante detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por sindicato que não mais representa a categoria profissional à qual pertence, em face da criação de nova carreira e da incidência do princípio da unicidade sindical.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em fase recursal somente é admitida quando destinados a comprovar fatos novos ou quando demonstrado justo impedimento para sua apresentação anterior, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC, o que não se verifica no caso.
4. Documentos produzidos antes do ajuizamento da ação e de fácil acesso à parte não se qualificam como documentos novos, sendo incabível seu conhecimento na fase recursal.
5. Alegações e documentos apresentados após a interposição do recurso e o oferecimento das contrarrazões não podem ser conhecidos, por violação ao contraditório e à preclusão consumativa.
6. A discussão sobre a nulidade de registro sindical e sobre suposta vinculação orçamentária entre leis distritais não configura fato novo, pois se refere a situações anteriores à sentença e poderia ter sido oportunamente suscitada.
7. A legitimidade extraordinária dos sindicatos decorre do art. 8o, III, da Constituição da República, devendo observar o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da Constituição.
8. A Lei Distrital no 5.351/2014 criou a carreira Socioeducativa, com estrutura funcional e remuneratória própria, afastando expressamente a aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 aos seus servidores.
9. A apelante migrou para a carreira Socioeducativa antes do período abrangido pelo título executivo e antes do ajuizamento da ação coletiva, não integrando mais a categoria representada pelo SINDSASC/DF.
10. A existência de sindicato próprio da carreira Socioeducativa (SINDSSE/DF) impede, em razão da unicidade sindical, a representação da servidora por sindicato diverso.
11. A execução individual de sentença coletiva pressupõe a demonstração de que o exequente integra a categoria profissional substituída na ação coletiva, o que não se verifica no caso.
12. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo inaplicáveis à apelante os reajustes previstos em lei que rege carreira da qual não mais faz parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos e alegações em sede recursal exige a comprovação de fato novo ou de justo impedimento para apresentação anterior, sob pena de não conhecimento.
2. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da comprovação de que o exequente integra a categoria profissional abrangida pelo título executivo judicial.
3. A criação de nova carreira com regime jurídico próprio e sindicato específico afasta a representação por entidade sindical diversa, em observância ao princípio da unicidade sindical.
4. Não há direito adquirido à aplicação de regime jurídico remuneratório de carreira da qual o servidor não mais integra.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8o, II e III; CPC, arts. 435, 1.013, 1.014 e 85, §§ 8o e 11; Lei Distrital no 5.184/2013; Lei Distrital no 5.351/2014, arts. 19, 27 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642 RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 18.06.2015; STF, RE 347.775 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.02.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 1.271.206/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão no 2045965, 0706132-35.2025.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025.

(e)